Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-11.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" - Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Parcial procedência mantida para readequação da taxa do Custo Efetivo Total (CET) ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato nos termos da Instrução Normativa 28 do INSS - Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" - Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Parcial procedência mantida para readequação da taxa do Custo Efetivo Total (CET) ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato nos termos da Instrução Normativa 28 do INSS - Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Adequação da sentença aos limites dos pedidos - Sucumbência recíproca reconhecida – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004699-11.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelada
MARIA
APARECIDA
QUIRINO
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1004699-11.2019.8.26.0597
Apelantes e reciprocamente apelados: MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO e
BANCO BMG S/A.
MMa. Juíza de Direito Dra Daniele Regina de Souza Duarte.
Foro: Sertãozinho 1a Vara Cível.
VOTO No 13812
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE
JUROS ABUSIVOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO” -
Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora -
Reserva de Margem Consignável (RMC) Parcial procedência
mantida para readequação da taxa do Custo Efetivo Total (CET)
ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato nos
termos da Instrução Normativa 28 do INSS - Dano moral não
configurado Mero aborrecimento Adequação da sentença aos
limites dos pedidos - Sucumbência recíproca reconhecida

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E
DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 247/250,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Limitação de Juros Abusivos c.c.
Repetição de Indébito c.c. Compensação Preventiva por Dano Social”, ajuizada por
MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO em face de BANCO BMG S/A, julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação tão somente para limitar o custo efetivo total do contrato 11051397 ao índice de
3,06%. Os valores pagos a maior deverão ser descontados do saldo devedor do
requerente. Ante a sucumbência mínima da requerida, condeno o requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte
adversa, que fixo em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
3
Apela a autora mencionando que, no relatório da r. sentença
constou pedidos diversos, pois em nenhum momento pleiteou a declaração de inexistência
de dívida, ou alegou vício de consentimento, mas apenas postulou a limitação do Custo
Efetivo Total ao valor devidamente regulamentado pela Instrução Normativa 28 do INSS,
bem como o ressarcimento simples do que foi pago a maior ou abatimento da dívida, e
indenização pelos danos morais sofridos. Nestes termos, pleiteia a condenação da requerida
pelos danos morais sofridos e a condenação da ré pelos ônus sucumbenciais, tendo em
vista que a autora sucumbiu em parte mínima, subsidiariamente, postula a aplicação do art.
86 do CPC (fls. 253/264).
Apela a Instituição Financeira postulando a improcedência
integral da ação. Sustenta que, o contrato foi efetivado em total consonância com as
normas legais e regulamentares, sendo que desde o início a parte autora teve acesso a todas
as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento, devendo
ser respeitado o “pacta sunt servanda” (fls. 267/279).
Contrarrazões apresentadas pelo Banco requerido às fls.
288/300, a serventia certificou o decurso do prazo para a autora apresentar suas
contrarrazões (fl. 302).
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
4
Trata-se de “Ação Declaratória de Limitação de Juros
Abusivos c.c. Repetição de Indébito c.c. Compensação Preventiva por Dano Social”,
ajuizada por MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO em face de BANCO BMG
S/A, objetivando a limitação do índice de custo efetivo do contrato via “Reserva de
Margem Consignado RMC”, nos termos da I.N. 28 do INSS, ao tempo da celebração do
contrato, com consequente recálculo do saldo devedor, com o ressarcimento de forma
simples dos valores cobrados além do permitido ou ainda que tais valores sejam abatidos
de eventual dívida remanescente da autora. Postula ainda, indenização pelos danos morais
sofridos em vinte salários mínimos. Alegou que, contratou com o banco, um empréstimo,
com descontos automáticos em seu benefício, sendo que o réu lhe impôs uma reserva de
margem consignada com custo efetivo acima do permitido, desrespeitando a Instrução
Normativa 28 do INSS.
Contestação às fls. 59/75.

Réplica às fls. 218/220.
A Douta Magistrada a quo, ao proferira a r. sentença de fls.
247/250 julgou parcialmente procedente a ação, apenas para limitar o custo efetivo total em
3,06% ao mês, determinando que os valores pagos a maior sejam descontados do saldo
devedor da requerente. Em razão da sucumbência mínima da requerida, condenou a autora
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Compulsando os autos, denota-se que, a autora não negou a
celebração do contrato em questão, junto ao banco réu, mas afirmou que o Banco requerido
impôs ao empréstimo, via “Reserva de Margem Consignado RMC”, com índice de custo
efetivo acima do permitido, nos termos da Instrução Normativa 28 do INSS. Nestes
termos, pleiteou a limitação do índice, com consequente recálculo do saldo devedor,
ressarcindo de forma simples dos valores cobrados além do permitido ou ainda que tais
valores sejam abatidos de eventual dívida remanescente da autora. Postula ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
5
indenização pelos danos morais sofridos em vinte salários mínimos.
Pois bem. O desconto denominado “Reserva de Margem
Consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003, com a redação
dada pela Lei no 13.172/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS.”
Sendo certo que a insurgência da autora, no tocante à
limitação do custo efetivo total, tem razão, pois no momento em que o contrato foi
entabulado entre as partes, em 28.10.2015, ainda vigia o limite de 3,06%, expressando o
custo efetivo (redação dada pela IN INSS/PRES no 80, de 14/08/2015, revogada somente
em 2017). O custo efetivo total no índice de 3,56% (fl. 225) é superior ao limite
estabelecido à época da contratação em 3,06%, sendo neste ponto procedente o pedido.
A Instrução Normativa no 28 do INSS, datada de 16.05.2008
dispõe o seguinte: “Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados,
observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...) III - a
taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento 3,5% (três inteiros e meio
por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo”.
Com a alteração efetuada pela Instrução Normativa no 80, de
14.08.15, o texto passou a contar com a seguinte redação: “III - a taxa de juros não poderá
ser superior a três inteiros por cento 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de
forma que expresse o custo efetivo”.
Portanto, é necessário readequar os juros legais do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
6
celebrado em 28.10.2015 com taxa de juros de 3,56% a.m. (fls. 225), cobrando taxa de
juros acima do limite de 3,06% a.m. fixada na Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de
2008.
Os valores a maior já descontados deverão ser abatidos da
dívida contratada.
Já no tocante aos danos morais, estes não estão configurados.
Isso porque, o caso concreto, não apresenta nenhum dado que
aponte eventual infringência ao direito da personalidade da requerente, fator que ensejaria
o reconhecimento da existência de danos morais e, por conseguinte, do cabimento da
respectiva indenização pecuniária.
Vislumbra-se apenas, mero aborrecimento, em decorrência da
cobrança indevida, e não um ataque ao nome e à honra objetiva da consumidora.
Sobre o tema, convém colacionar o seguinte julgado, assim
ementado:
“Apelação Cível. (...) Cobrança a título de Margem de
Reserva
Consignável
(RMC)
devidamente autorizada.
Cláusula válida. Transferência comprovada por operação de
TED. Prova não impugnada. Juros que extrapolam a
limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no
28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015,
vigente à época do contrato. Juros do cartão readequados
aos parâmetros legais. Compensação de valores pagos a
mais a ser efetuada em saldo devedor. Repetição simples do
indébito (se houver). Ilícito não caracterizado. Dano moral.
Inocorrência. Mero aborrecimento. Sucumbência mínima da
ré, permanecendo a autora condenada com exclusividade nas
despesas
do
processo
e
verba
honorária.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
7
parcialmente provido” (Ap no 1001922-27.2018.8.26.0132,
de Catanduva, 22a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
HÉLIO NOGUEIRA, j. em 14.2.2019)
Por fim, mister observar que a r.sentença foi extra petita.
Sabe-se que as decisões proferidas não podem conhecer senão das questões suscitadas
pelas partes e não podem decidir senão nos limites em que demanda foi proposta.
Assim, dispõem os artigos 141 e 492 da Novel Lei Processual
Civil:
“Art. 141. O Juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 492. É defeso ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.”.
Nestes termos, o pedido da exordial foi acolhido parcialmente,
afastando-se os danos morais e limitando-se o CET do contrato ao índice de 3,06%, descontando
os valores pagos a maior do saldo devedor.
Desta feita, é o caso de reconhecer a sucumbência recíproca entre
as partes, devendo arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, no percentual
de metade cada uma, além do pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada uma, observando-se a justiça
gratuita concedida à autora.
Portando, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a retificação pontual da r. sentença,
adequando-a aos limites em que foi proposta a ação, mantendo-se a procedência quanto a
limitação do custo efetivo total do contrato ao índice de 3,06% e o afastamento dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-11.2019.8.26.0597 -Voto no 13812
8
morais, observando-se a sucumbência recíproca ora reconhecida.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
Tendo em vista o parcial provimento do apelo da autora e o
desprovimento do recurso do réu, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro apenas os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em
15% sobre o valor atualizado da causa.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)